Tribunal: TJSP
Processo: 2254577-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Determinação de inclusão da sócia no pólo passivo da demanda – Decisão mantida - Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254577-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAURINICE
APARECIDA PAGANI GASQUES GONZALES, são agravados JOSE ANTONIO
CAFFER e WALTERLICE MARIA PEREIRA CAFFER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254577-46.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2254577-46.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo 10a Vara Cível
Agravante: Maurinice Aparecida Pagani Gasques Gonzales
Agravados: José Antonio Caffer e Walterlice Maria Pereira Caffer
Interessados: Giggo Tratoria Restaurante e Pizzaria Ltda, Celso Hiroshi Gomi e
Paulo Gasques Gonzales
Voto no 31.984
Execução de título extrajudicial Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada - Determinação
de inclusão da sócia no pólo passivo da demanda Decisão
mantida - Negado provimento ao agravo.
Insurge-se a agravante contra a r.decisão, copiada a fls.
40, de determinação de sua inclusão no pólo passivo da demanda, como co-
devedora. Alegou a agravante que sem que houvesse
fundamentação, o juiz “a quo” determinou sua inclusão no pólo passivo da
demanda, além de deferir a pesquisa de ativos financeiros. Alegou, mais, a
impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Alegou, também, que a mera demonstração de inexistência de patrimônio da
pessoa jurídica e a dissolução irregular da empresa, sem a devida baixa na Junta
Comercial, não dão ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. Falou
da inexistência de confusão patrimonial e de desvio de finalidade. Postulou pelo
efeito suspensivo e pelo provimento ao agravo.
Houve resposta (fls. 317/322)
Eis o relatório.
José Antonio Caffer e Walterlice Maria Pereira Caffer
promoveram em face de Giggo Tratoria Restaurante e Pizzaria Ltda, Celso
Hiroshi Gomi, Iara Sadako Kobayashi Gomi, Paulo Gasques Gonzales e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254577-46.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Maurinice Aparecida Pagani Gasques Gonzales execução de título extrajudicial
(em 26/12/2000). Em 18/01/2001 foi proferida decisão na qual constou que o pólo
passivo deveria ser ocupado pela devedora principal e os avalistas, uma vez que
as mulheres dos garantidores anuíram ao contrato de compra e venda, que não é
título executivo, pois não constam a presença de duas testemunhas. Pela petição
de 11/09/2008, os exequentes postularam pela re-inclusão no pólo passivo da
demanda de Maurice Aparecida Pagani Gasquez Gonzalez e Iara Sadako
Kobayashi Gomi, o que foi deferido, nos termos da r.decisão de 08/10/2008,
seguindo a r.decisão de 10/03/2009, do seguinte teor: “Vistos. Fls. 115/116 e
122/123: Com razão os executados. A matéria já foi analisada e decidida a fls. 60/69, com
trânsito em julgado, sendo de rigor o indeferimento do pedido. Int”, deliberação esta da qual
foi interposto agravo de instrumento (no7.348.060-3), cujo seguimento foi negado
(V.8913
fls. 115/117). Em 22/02/2011, foi proferida a seguinte deliberação:
“Analisando a informação prestada pela serventia às fls. 270, bem como as decisões proferidas
anteriormente, inclusive pela Instância Superior, denota-se que as esposas dos avalistas foram excluídas
da lide, razão pela qual os imóveis indicados às fls. 267/268 não podem ser objeto de constrição nestes
autos. Posto isto, torno sem efeito a última parte do despacho de fls. 269, cumprindo a serventia a
primeira parte”. Por decisão de 01/12/2016 foi determinado o processamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Giggo
Tratoria Restaurante e Pizzaria, sobrevindo, em 13/04/2018 determinação de
citação dos sócios da empresa devedora para que se manifestassem sobre o
referido incidente. Em 02/07/2018 (fls. 130/131), foi lançada a seguinte decisão:
“Vistos. Fls. 463/465: Embora a decisão acerca da extensão da responsabilidade da executada a
seus sócios se dará, após o contraditório dos demais sócios, é possível o enfrentamento das
seguintes questões: a) legitimidade passiva ad causam e b) ultratividade da responsabilidade
dos sócios. Observo que não há irregularidade alguma na citação da terceira interessada Iara
Sadakp Kobayashi, a qual, corretamente, afirma que não é legitimada passiva ad causam, no
entanto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem como escopo estender a
responsabilidade a terceiros, trata-se de legitimação secundária, o que se verifica no diploma
processual civil, no artigo 790. A limitação da responsabilidade também é argumento refutável,
o qual não encontra acolhida no E. STJ, como se extrai da ementa do AgRg no REsp
1026191/RS: "DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.- A jurisprudência
desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte. 2.- Tendo o Tribunal de origem afirmado a existência de atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254577-46.2019.8.26.0000 -Voto no
4
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica da empresa, não há como, em sede de
recurso especial, afirmar-se o contrário. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.- O artigo 1.032 do
Código Civil de 2002 trata da ultratividade da responsabilidade do sócio tem pelas obrigações
da sociedade em situações ordinárias. Na hipótese não se cuida de uma responsabilidade
ordinária, mas de responsabilidade extraordinária, fundada na existência de abuso de direito,
tanto assim que aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, razão por que o
referido dispositivo não tem incidência. 4.- "A análise sobre o excesso ou não da multa não
deve ser feita na perspectiva de quem, olhando para fatos já consolidados no tempo - agora
que a prestação finalmente foi cumprida - procura razoabilidade quando, na raiz do problema,
existe justamente um comportamento desarrazoado de uma das partes; ao contrário, a
eventual revisão deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em
que a multa incidia e com o grau de resistência do devedor" Aguarde-se a manifestação dos
exequentes, em relação aos sócios ainda não citados. Intime-se”, sobrevindo, em
15/08/2018 a r.deliberação de fls. 143/144: “Vistos. Fls. 497/498: Tendo em vista o fato
de que até o presente momento nem todos os terceiros interessados no incidente foram
citados, considero inoportuno e tumultuário o pleito de decisão em relação à terceira Iara.
Devem os credores aguardar ocasião oportuna para que o Juízo possa decidir de maneira
conjunta e harmônica para todos os interessados. Sem prejuízo, pode ser procedido o
aditamento da Carta de Adjudicação, cumprindo-se as exigências do registrador (fls. 430)
providenciando-se o necessário para tanto. No mais, aguarde-se provocação expressa dos
credores quanto àqueles ainda não citados. Intime-se”. Em 05/10/2018, foi proferida a
r.decisão (fls. 156): “Vistos. Fls. 509/510: Defiro, parcialmente, o requerimento. Observem os exequentes
que o ato a ser praticado não é a citação para o pagamento, afinal; não houve reconhecimento da extensão da
responsabilidade pelo débito aos sócios. Processa-se, nos próprios autos, incidente de cognição, para a apuração da
responsabilidade secundária dos sócios da sociedade limitada, em conformidade com o que dispõe o artigo 790, VII
do CPC. Expeçam-se novos mandados para a citação dos sócios, nos termos do artigo 135 do CPC. Intime-se”,
com posterior manifestação dos sócios Maurinice Aparecida e Paulo Gasques,
em 05/11/2018 (fls. 176/188), acerca do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, seguindo a r.decisão de 31/07/2019 (fls. 274/275), do
seguinte teor: “Vistos. Fls. 618/619: Ciente o Juízo. Considerando a gratuidade concedid180 a
providencie-se, sem ônus para a parte interessada as peças consideradas obrigatórias para
atendimento da solicitação do Décimo Quarto Cartório de Imóveis Fls. 621/623: Igualmente
ciente o Juízo. Decide-se sobre o pleito de fls. 592/594. Com o devido respeito não há como
deixar de se considerar acertado o (re)direcionamento da execução/cumprimento de sentença
para se atingir a antiga sócia Iara S. Kobayashi. Afinal falamos de sócia que não bastasse a
situação de saída irregular e contexto de irregularidade da pessoa jurídica desde 2003, detinha
plenas condições de ter conhecimento da dívida em questão, devendo ser responsabilizada pelo
injustificado inadimplemento da devedora principal, levantando-se o véu societário para que a
mesma seja atingida como (co)responsável. Assim sendo depois de decorrido o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254577-46.2019.8.26.0000 -Voto no
5
recurso em face desta decisão determino que seja a antiga sócia "Iara" incluída no polo passivo
como codevedora, fazendo-se anotações necessárias e prosseguindo-se. Intime-se”,
deliberação esta da qual foi interposto por Iara agravo de instrumento
(no2190720-26.2019.8.26.0000), ao qual foi negado provimento (voto no31.196).
Pela petição de 07/10/2019 (fls. 307/308 ), os exequentes postularam pela
inclusão de Maurinice e Paulo no pólo passivo da execução, com determinação
de penhora via BacenJud, seguindo a r.deliberação de 25/10/2019 (fls. 309), da
qual ora se recorre, do seguinte teor: “Vistos. Fls. 658/659. Defiro. Incluam-se Celso
Hiroshi Gomi, bem como a sócia Maurinice aparecida Pagani Gasques e seu marido Paulo
Gasques Gonzales no pólo passivo da presente ação. Anote-se que a manifestação espontânea
de Maurinice e Paulo supriram a necessidade de citação, nos termos do artigo 239, §1o do
Código de Processo Civil, aperfeiçoada, demais disso, a citação de Celso, por meio de oficial de
justiça, conforme mandado de fls. 589. Em seguida, proceda-se à pesquisa de bens por meio do
convênio BacenJud”.
Razão não assiste a agravante, haja vista que a
determinação de sua inclusão no pólo passivo desta execução se deu em
consequência da instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa devedora (Gigo Trattoria Restaurante e Pizzaria Ltda) na
qual, consoante ficha cadastral completa obtida junto ao site JUCESP, figurou
como sócia de 23/05/2000 em diante, ou seja bem antes do ajuizamento desta
execução, que já se arrasta desde dezembro/2000, com tentativas frustradas
para a localização de patrimônio da empresa, cuja colaboração com a tramitação
desta execução não se observa, quer pela não indicação de bens, quer pela não
propositura de meios para a solução da demanda, em manifesta inércia dos
sócios frente às obrigações assumidas em nome da ré.
Nesse passo, merece ser mantida a r.decisão, na qual
inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo. Fica concedida a gratuidade processual a agravante, no tocante a este
recurso, nos termos do art. 98 §5o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254577-46.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Gil Coelho
Relator